Tribunal: TJMT
Processo: 1021236-05.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021236-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 415.415.881-34 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA - CPF: 238.311.701-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1021236-05.2023.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Recorridos: EVALDO JOSE DA SILVA e FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
-
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
- POLICIAL MILITAR
- TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência.

2.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que
“dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3.

Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional
;

entretanto
, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

4.

O reclamante faz jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado.

5.

Por fim, o reclamante faz jus ao recebimento das férias proporcionais ao período do abono permanência, as quais não foram usufruídas, conforme determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido a pagar o abono de permanência retroativo ao Requerente (EVALDO JOSE DA SILVA) referente a 01 ano, 07 meses e 06 dias que permaneceu no serviço público e, ao Requerente (FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA) , referente a 01 mês e 08 dias que permaneceu no serviço público, devendo os valores serem

acrescidos de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, até 30/04/2021, quando passará a ser aplicado o índice oficial utilizado pelo Estado de Mato Grosso seja o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Os reclamantes pugnam pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, os reclamantes alegam que são Policiais Militares, transferidos para reserva remunerada com subsídios integrais, sendo possuidores do direito ao recebimento do abono permanência.

Ainda, segundo o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 27.334, de 30/08/2018, o Requerente (EVALDO JOSE DA SILVA) completou um período de 31 anos, 07 meses e 06 dias de serviço, excedendo assim o tempo necessário para a aposentadoria em 01 ano, 07 meses e 06 dias, e ainda, conforme o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n.º 26.953, datado de 02/02/2017, o requerente (FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA) permaneceu 30 anos, 01 meses e 08 dias, portanto, 01 meses e 08 dias além do tempo necessário para a aposentadoria.

Sustentam que com a transferência para a reserva remunerada, obtiveram o direito de receber o benefício do abono permanência que nunca foi pago pelo reclamado, razão pela qual, manejaram a presente demanda.

Pois bem. A documentação anexa a exordial comprovam que os reclamantes preencheram os requisitos, fazendo jus ao pagamento do abono permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, ao servidor público que optar por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.

Ressalto ainda que, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202/2004 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar, vejamos:

Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º , II, da Constituição Federal
.

§ 2.º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.º O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.º, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, a comprovação da permanência dos reclamantes na ativa após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta, portanto, comprovado o direito dos reclamantes ao recebimento do abono permanência.

Nesse sentido, a Turma Recursal/MT, já decidiu, vejamos:

“RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA –
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM
–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E provido. (N.U 1011525-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)”.

Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, posto que restou demonstrado que os servidores preencheram os requisitos do art. 1°, II, alínea “a”, da Lei Complementar Federal nº 51, de 20/12/1985.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023